Tribunal: STF
Processo: ARE 1198179
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRECATÓRIO. ART. 33 E 78 DO ADCT/CF. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA. RESTITUIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DE VALOR QUE FOI PAGO INDEVIDAMENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.